Tribunal: CARF
Processo: 10730.001998/2003-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2002
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO IRPJ - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Segundo o § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação se expira em cinco anos depois de sua formalização em DCOMP. Visto que o prazo estipulado não foi comprido, deve-se aceitar a homologação tácita das compensações realizadas pelo contribuinte.
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE - COMPROVAÇÃO
Para utilização do imposto de renda retido na fonte, como dedução na apuração do IRPJ devido ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO CSLL - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Segundo o § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação se expira em cinco anos depois de sua formalização em DCOMP. Visto que o prazo estipulado não foi comprido, deve-se aceitar a homologação tácita das compensações realizadas pelo contribuinte.
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO CSLL - RETENÇÃO NA FONTE - COMPROVAÇÃO
Para utilização da CSLL retida na fonte, como dedução na apuração da CSLL devida ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001998/2003-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
DSND CONSUB S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2002
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO IRPJ - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Segundo o § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo fixado na legislação
para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação se
expira em cinco anos depois de sua formalização em DCOMP. Visto que o
prazo estipulado não foi comprido, deve-se aceitar a homologação tácita das
compensações realizadas pelo contribuinte.
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO
Para utilização do imposto de renda retido na fonte, como dedução na apuração
do IRPJ devido ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação
dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em
DIRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO CSLL - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Segundo o § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo fixado na legislação
para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação se
expira em cinco anos depois de sua formalização em DCOMP. Visto que o
prazo estipulado não foi comprido, deve-se aceitar a homologação tácita das
compensações realizadas pelo contribuinte.
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO CSLL - RETENÇÃO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO
Para utilização da CSLL retida na fonte, como dedução na apuração da CSLL
devida ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001998/2003-20
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em
DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) reconhecer a homologação tácita das compensações
efetuadas
no
Processo
no
10730.001998/2003-20
e
PER/DCOMP
no
31628.23802.300503.1.3.03-2337 em face do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados desde
as datas de 26/05/2003 e 30/05/2003 e até a data da ciência do Despacho Decisório (25/03/2010);
e, ii) reconhecer o direito creditório relativo aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL dos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000 e 2002, nos moldes do quadro do item 7 do Acórdão, e
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte DSND CONSUB S.A.,
ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) homologada parcialmente,
cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
relativo aos anos-calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, e saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo aos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000.
Conforme Parecer Conclusivo n.o 488/2009 (e-fl. 355 a 371), o crédito não foi
homologado integralmente, pois as DIPJ referentes aos créditos dos anos-calendário de 1998,
1999 e 2000 não apresentavam saldos negativos. Dessa forma, somente foram analisados no
Parecer Conclusivo n.o 488/2009 os créditos de saldo-negativo de IRPJ referentes aos anos-
calendário de 2001 e 2002.
No tocante ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, a
Autoridade Fiscal identificou na DIPJ um crédito declarado de R$ 497.784,10, sendo que a
Recorrente teria realizado compensações no valor de R$ 212.026,63. De acordo com o Parecer
Conclusivo n.o 488/2009 o crédito homologado para esse ano-calendário foi de R$ 304.544,13.
Portanto, em relação ao crédito de 2001, as compensações foram integralmente compensadas.
Já referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a Autoridade
Fiscal identificou na DIPJ um crédito declarado de R$ 520.567,97, sendo que a Recorrente teria
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

realizado compensações no valor de R$ 533.555,38. Segundo o Parecer Conclusivo n.o 488/2009
o crédito homologado para esse ano-calendário foi de R$ 398.921,76, pois a receita de revenda
de mercadorias foi apresentada na DIPJ em montante inferior àquele constante da DIRF. Dessa
forma, em relação ao crédito de 2002, as compensações foram parcialmente compensadas.
Inconformada com a decisão do Parecer Conclusivo n.o 488/2009 a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 393 a 421), alegando preliminarmente a
homologação tácita das DCOMPs, haja vista que a ciência do Parecer Conclusivo n.o 488/2009
somente ocorreu em 25/03/2010, enquanto todas as DCOMPs foram enviadas no ano de 2003,
ou seja, a apreciação das DCOMPs ocorreu sete anos depois do envio.
Logo, conforme o § 5°, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação. Sendo assim, considera-se que as DCOMPs
estavam tacitamente homologadas.
Além disso, a Recorrente alegou para homologação dos créditos de 1998, 1999 e
2000, que apesar da DIPJ não apresentar os referidos créditos, como se tratavam de créditos
referentes a valores retidos a título de IRRF e CSSL na fonte, nada impediria a análise e a
compensação dos respectivos créditos, pois a não apresentação de DIPJ retificadora não pode
inviabilizar o aproveitamento dos créditos se a Autoridade Fiscal tinha outros meios de
confirmar ou não a sua existência.
Já para homologação integral do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, a Recorrente alegou que apesar do erro no preenchimento da DIPJ, não haveria prejuízo ao
Erário Público, posto que o total das receitas consideradas tributáveis foi inclusive superior às
receitas constantes da DIRF.
Portanto, baseado no Princípio da Verdade Material que predomina no processo
administrativo fiscal, os erros no preenchimento da DIPJ não podem ser os motivadores para as
não homologações dos créditos requeridos pela Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
através do Acórdão n.o 12-33. 565, de 30 de setembro de 2010, por maioria de votos, reformou
parcialmente o Parecer Conclusivo n.o 488/2009, reconhecendo, em parte, os saldos negativos de
IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2002 e não reconhecendo o direito
creditório ao interessado, relativamente ao ano-calendário de 1998.
Segundo o Acórdão n.o 12-33. 565, a homologação tácita é inaplicável ao caso em
análise, uma vez que a compensação era inexistente, pois não apresentava crédito na DIPJ. Além
disso, tendo sido intimada a Recorrente antes do prazo de cinco anos, há interrupção do prazo
para ocorrência da homologação tácita.
Já no tocante à homologação parcial dos créditos referentes aos anos-calendário
de 1999, 2000 e 2002, tendo em vista que a Recorrente não apresentou os informes de
rendimentos, referentes às prestações de serviços, cujas retenções ocorrem pelo código de receita
1708, não há como homologar os créditos sem documentação suporte imposta pela legislação
tributária pertinente.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Por fim, no tocante ao crédito de 1998 relativo ao saldo negativo de IRPJ, tendo
em vista que na DIRF há um valor de receita maior que o declarado pela Recorrente em sua
DIPJ, não foi assim comprovada a tributação da integridade dos rendimentos. Além disso, o
IRRF é inferior ao valor devido do IRPJ informado na DIPJ. Logo, não se pode homologar o
crédito, por falta de liquidez e de certeza.
Ademais, a Recorrente não apresentou os informes de rendimento relativos às
prestações de serviços (código 1708), impossibilitando que essas retenções se compusessem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998.
Já referente ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, a
DRJ constatou que a retenção utilizada na apuração da CSLL foi maior que a retenção
apresentada pela Recorrente. Portanto, não há direito líquido e certo a ser reconhecido.
Além disso, a DRJ destacou que as retenções apresentadas pela Recorrente não
comportariam formação de crédito bastante para a compensação declarada.
Em 18/11/2010 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 12-33. 565 e
em 17/12/2010 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando os mesmos argumentos
da manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende às demais formalidades legais
de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões pelas quais dele se
toma conhecimento.
A controvérsia principal do presente processo diz respeito à existência ou não da
homologação tácita das DCOMPs analisadas no Parecer Conclusivo n.o 488/2009, bem como se
os créditos de saldos negativos de IRPJ e CSLL existem.
Conforme item 2 do Acórdão n.o 12-33.565 (e-fl. 931 e 932) o Parecer Conclusivo
n.o 488/2009 versou sobre as seguintes Declarações de Compensação – DCOMPs, manuais e
eletrônicas:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Portanto, a lide se restringe aos créditos e débitos listados nas DCOMPs do
Quadro 1, acima reproduzido, no qual depreende-se que somente a DCOMP listada no item 5 foi
entregue no ano de 2007, sendo todas as outras entregues no ano de 2003. Sendo assim, passa-se
a análise da existência ou não da homologação tácita.
1 - DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Preliminarmente, a Recorrente alega a homologação tácita das DCOMPs
entregues no ano de 2003, uma vez que a ciência do Despacho Decisório que homologou parte
das compensações pleiteadas ocorreu em 25/03/2010 (e-fl. 358).
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Por outro lado, a DRJ entendeu que a homologação tácita não ocorreu por dois
motivos, quais sejam:
(i) as DIPJs apresentadas referentes aos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000
não apresentavam saldos negativos de IRPJ e CSLL, logo não existia o crédito perante a Receita
Federal do Brasil, conforme se depreende dos itens 42 a 58 do Acórdão n.o 12-33. 565, resumido
nos itens 56, 57 e 58 abaixo reproduzidos:
“56 Assim, se eram iguais a zero os saldos negativos (ou seja, o direito creditório
alegado) informados em DIPJ, o crédito era zero também.
57 E, sem crédito para compensar débitos declarados, a compensação é inexistente, o
que impossibilita, pois, a aplicação da invocada norma que versa sobre homologação
tácita da compensação declarada (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
58 Observe-se que as DIPJs de 1998 e 1999 jamais foram retificadas, enquanto que a do
ano-calendário de 2000 só o foi em 27.09.2006 (“fls.604).”
(ii) Além disso, a DRJ entendeu que os esclarecimentos prestados pela Recorrente
em correspondência encaminhada à RFB tinham os mesmos efeitos de declaração retificadora e,
por essa razão, em 25/03/2010 (data da ciência do Despacho Decisório), não teria ocorrido a
homologação tácita das compensações efetuadas, veja:
“60 De fato, o interessado foi intimado, em 18.02.2005 (fls.125/127), a, entre outros,
justificar as divergências existentes entre os saldos negativos do IRPJ e da CSLL,
relativos aos anos-calendário de 1998 a 2002, informados na Declaração de
Compensação e os que efetivamente constaram nas respectivas DIPJs, sendo-lhe
expressamente observado que as DIPJs dos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000
apresentavam saldos negativos de CSLL e de IRPJ iguais a zero.
61 Novamente intimado em 27.04.2006 (em despacho de 13.12.2005, às fls.128, há
registro de que o interessado teria apresentado à Derat-RJO documentação, mas que esta
não atendia às exigências formalizadas), conforme fls.129/130, o interessado, apenas em
26.07.2006 (fls.131/133) veio aos autos apresentar esclarecimentos.
62 Tais esclarecimentos têm os mesmos efeitos da declaração retificadora -
especialmente para as Dcomps manuais e para as eletrônicas tratadas
manualmente, como é o caso -, à qual, portanto, equivalem.
(...)
65 Assim, reiniciado em 26.07.2006, data em que o interessado veio aos autos, o
prazo para homologação tácita (que, aliás, diferentemente do que alega o
interessado, nem tem natureza decadencial, nem culmina com a proibição de
lançar, já que a Dcomp, confessando o débito, toma desnecessária a constituição do
crédito tributário através do lançamento de ofício), relativo às Dcomps (manual ou
eletrônica) apresentadas em maio de 2003, não havia expirado em 25.03.2010, data
em que o interessado tomou ciência do Despacho Decisório recorrido (fls.358).”
(g.n)
Apresentadas as duas alegações, cabe-se iniciar a convicção desse conselheiro
destacando o § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, o qual trata da homologação tácita, veja:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.” (g.n)
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Depreende-se do §5o acima reproduzido, que o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido,
sendo que decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada.
Ressalta-se que de acordo com as próprias Instruções Normativas da Receita
Federal, IN SRF n.o 460/2004, IN SRF n.o 600/2005, IN RFB n.o 900/2008 e IN RFB n.o
1300/2012, a data de início da contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de
Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Nesse mesmo sentido, são os Acórdãos n.o 9101-003.728, n.o 9101-003.808, n.o
9101-004.074 e n.o 9101-004.198.
Portanto, segundo o § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, o prazo fixado na
legislação para aferição da liquidez e da certeza do crédito utilizado em compensação se expira
em cinco anos depois de sua formalização em DCOMP.
Destaca-se que o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os
créditos ou débitos isoladamente declarados.
A controvérsia aqui debatida gira em torno de (i) se o fato da DIPJ não apresentar
saldo negativo e (ii) se o fato de apresentar esclarecimentos, no que tange às divergências
apresentadas nas declarações de compensação versus as informações demonstradas em DlPJs,
relativamente aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL dos anos calendários de 1998 a 2000,
significa que se tenha retificado as declarações de compensação.
No tocante ao primeiro ponto, qual seja, se o fato da DIPJ não apresentar saldo
negativo exclui a homologação tácita por não haver crédito. Tenho o entendimento que essa
alegação não parece certa, pois tomado o conhecimento que não há saldo negativo, ou seja, não
há crédito, a autoridade fiscal deveria, nos 5 (cinco) anos fixados na legislação para aferição da
liquidez e da certeza, negar-lhe o crédito. Contudo, a autoridade somente o fez 7 (sete) anos após
a protocolização das DCOMPs.
Então, o fato da DIPJ não apresentar os créditos não exclui a responsabilidade da
fiscalização de, no prazo de 5 anos, indeferir as compensações pleiteadas pela Recorrente.
Ressalta-se também que a própria DRJ identificou créditos de saldos negativos da Recorrente em
1999 e 2000. Logo, diante do Princípio da Verdade Material, dizer que a DIPJ não tem crédito
não exclui a responsabilidade da fiscalização analisar o pedido e deferir ou não esse pedido, para
isso a legislação lhe concede cinco anos.
Portanto, entendo que esse argumento não exclui a homologação tácita pleiteada
pela Recorrente.
Sobre a segunda alegação de que o fato da Recorrente prestar informações à RFB
tem os mesmos efeitos da declaração retificadora, cabe-se apresentar o art. 55 da Instrução
Normativa SRF n.o 460/2004, o qual deixa claro que a retificação não ocorre pela apresentação
de esclarecimentos e, sim, pela apresentação de nova DCOMP, veja:
“Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.”
Ressalta-se que, conforme o art. 55 acima reproduzido, a retificação da DCOMP
deverá ser realizada mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa ou através de formulário, quando a DCOMP a ser retificada for feita em
papel.
Portanto, não me parece que o fato da Recorrente apresentar esclarecimentos à
RFB seja considerado uma retificação de DCOMP nos termos do art. 55 da Instrução Normativa
SRF n.o 460/2004.
Dessa forma, resta claro que o fato da Recorrente ter prestado esclarecimentos à
RFB não reinicia o prazo de homologação das DCOMPS ora em questão, porque formalmente
essas declarações não foram retificadas via instrumento próprio pela Recorrente.
Assim, tendo em vista que o prazo entre a protocolização dos pedidos de
compensação (2003) e a decisão que indeferiu o pedido (25/03/2010) foi superior aos cinco anos
estipulados pelo § 5o, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, opera-se a homologação tácita do crédito
tributário pleiteado pela Recorrente, por força de expressa previsão legal.
Logo, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e reconhecer a
homologação tácita das compensações declaradas à RFB por meio dos documentos n.o
10730.001998/2003-20 e n.o 31628.23802.300503.1.3.03-2337 em face do decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados desde as datas de 26-05-2003 e 30-05-2003 até a data da ciência do
Despacho Decisório (25-03-2010).
2 - DO MÉRITO
Já no tocante ao mérito do direito à compensação dos valores retidos na fonte a
título de IR e de CSLL nos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000, a Recorrente alega que
nesses anos-calendários, ela cometeu alguns equívocos ao preencher as DIPJs, na medida em
que, para o ano de 1998, informou como valores retidos na fonte o montante suficiente para
“zerar” o IRPJ a pagar, quantia esta inferior ao valor total retido a título de IRRF, deixando,
também, de informar as demais retenções sofridas no ano de 1999 (tanto de IRRF quanto de
CSLL/Fonte). Em relação ao ano de 2000, a Recorrente deixou de informar na DIPJ retificadora
(transmitida em 22-10-2007) todas as retenções de IRRF e de CSLL/Fonte.
Contudo, tais erros não seriam suficientes para não homologação dos seus
créditos, tendo em vista o Princípio da Verdade Material, bem como os comprovantes de
retenção e pagamento acostados aos autos.
Pois bem, segundo art. 6o da Lei n.o 9.430/1996 o saldo negativo de IRPJ e CSLL
se verifica quando, ao final do período de apuração, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

CSLL devidos e os valores antecipados ao longo do período de apuração, identifica-se que pagou
mais tributo do que deveria.
Já segundo o inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei n.o 9.430/1996 para efeito de
determinação do saldo negativo a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo
devido o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. Ou seja, para que a retenção seja considerada no saldo negativo, a
receita referente a essa retenção deve ser computada na determinação do lucro real.
Portanto, para fins de confirmação do saldo negativo serão considerados,
primeiro, se as receitas das retenções foram computadas na determinação do lucro real e,
segundo, se os valores antecipados foram maiores que os valores devidos de IRPJ e CSLL.
Por fim, cabe-se destacar a Súmula CARF n.o 143, a qual dispõe que “a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.” Ou seja, o contribuinte pode utilizar outras provas além
dos informes de rendimentos.
Dessa forma, tendo em vista as DIRFs acostadas ao auto junto às e-fls. 122 a 124,
devem-se considerar essas retenções para fins de identificação do saldo negativo apurado pelo
contribuinte.
É importante destacar que a mais recente jurisprudência da própria RFB tem
acatado a DIRF como documento hábil à comprovação das retenções como se observa da ementa
do Acórdão no. 103-001.045 da 4a Turma da DRJ 03, veja:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 SALDO NEGATIVO. INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Saldo Negativo. Antecipações. CSLL Retida na Fonte.
Para utilização da contribuição retida na fonte, como dedução na apuração da CSLL
devida ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante
apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.” (g.n)
Portanto, a DIRF pode ser considerada meio de prova das retenções sofridas pelos
contribuintes.
A partir dessas considerações passa-se analisar os saldos negativos de IRPJ e
CSLL dos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000.

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

3 - DO SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1998
Verificou-se na DIPJ exercício 1999, ano-calendário de 1998 (e-fl. 32), que o total
de receitas oferecidas à tributação foi de R$ 33.042.538,89. Já em DIRF, (e-fl. 122), as fontes
pagadoras informaram pagamentos ao interessado, no ano-calendário de 1998, de rendimentos de
R$ 33.229.282,16. Ou seja, o total de receitas informadas na DIPJ corresponde a 99,44% das
receitas declaradas pelas fontes pagadoras nas suas respectivas DIRFs.
Conforme DIRF apresentadas às e-fls. 122 a 124, as retenções para o ano-
calendário de 1998 foram:
CNPJ
Código
Total Receita
Retenção
IRRF
CSLL
13.534.284/0001-48
1708
187.513,16
2.812,70
2.812,70
02.270.455/0001-52
1708
80.796,15
1.211,95
1.211,95
00.117.125/0001-04
1708
5.100,00
76,50
76,50
33.000.167/0001-01
1708
8.203.455,88
15.881,23
15.881,23
33.000.167/0577-23
1708
2.538.385,97
33.000.167/0997-28
1708
1.678.207,57
33.000.167/1007-50
1708
15.304.336,77
75.006,23
75.006,23
33.000.167/1049-00
1708
2.120.059,46
33.000.167/1111-08
1708
94.565,26
60.701.190/0001-04
3426
22.888,30
4.577,66
00.000.000/3167-41
3426
1.730,49
285,54
02.558.074/0001-73
5706
38,92
5,82
02.558.144/0001-93
5706
6,20
0,92
02.558.129/0001-45
5706
25,40
3,80
02.558.115/0001-21
5706
11,28
1,68
00.336.701/0001-04
5706
9,39
1,40
02.558.132/0001-69
5706
22,10
3,30
02.558.157/0001-62
5706
180,34
27,04
00.394.502/0128-27
6147
628.214,20
53.050,82
7.538,57
6.282,14
00.394.502/0435-44
6147
2.325.816,28
238.578,24
27.909,80
23.258,16
00.394.502/0435-44
6190
37.919,04
3.204,16
1.820,11
379,19
TOTAL
33.229.282,16
394.728,99
132.257,09
29.919,50
No tocante ao IRPJ devido no ano-calendário de 1998, verifica-se na Ficha 13 da
DIPJ (e-fl. 40) que apresenta o cálculo do imposto de renda sobre o lucro real, que o valor
devido de IRPJ após a dedução do PAT é de R$ 60.344,80.
Como a Recorrente somente demonstrou em sua DIPJ 99,44% das receitas
declaradas em DIRF, é permitido admitir o IRRF proporcional a essas receitas. Logo, pode-se
considerar um IRRF de R$ 131.516,45.
Dessa forma, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 é de
R$71.171,65, o qual pode ser utilizado para compensar os débitos declarados pela Recorrente até
esse limite.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Relativamente à CSLL devida no ano-calendário de 1998, constatou-se na linha
23 da Ficha 30 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o valor de R$ 99.868,76,
sendo que foi recolhido a título de estimativa o valor de R$ 26.447,92 (e-fl. 129). Descontando-
se, também, o valor das retenções identificadas (R$ 29.919,50), tem-se, ainda, uma CSLL a
pagar de R$ 43.501,34.
Portanto, não há que se falar em saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 1998.
4 - DO SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Constatou-se na DIPJ exercício 2000, ano-calendário de 1999 (e-fl. 52), que o
total de receitas oferecidas à tributação foi de R$ 231.885.369,55. Já em DIRF, (e-fl. 125), as
fontes pagadoras informaram pagamentos ao interessado, no ano-calendário de 1999, de
rendimentos de R$ 222.100.360,72. Ou seja, o total de receitas informadas na DIPJ foram
maiores do que as receitas declaradas pelas fontes pagadoras nas suas respectivas DIRFs.
Conforme DIRF apresentada à e-fl. 125, as retenções para o ano-calendário de
1999 foram:
Código
Receita
Rendimento Bruto
Retenção
IRRF
CSLL
1708
211.820.774,42
275.654,85
275.654,85

3251
51,13
10,11

3426
0,44
0,06

5706
357,11
53,54

6147
9.270.731,68
540.597,78
111.248,78
92.707,32
6190
1.008.445,78
95.298,13
48.405,40
10.084,46
6800
0,16
0,03

TOTAL
222.100.360,72
911.614,50
435.309,03
102.791,77
Já no tocante ao IRPJ devido no ano-calendário de 1999, verifica-se na Ficha 13A
da DIPJ (e-fl. 60), que apresenta o cálculo do imposto de renda sobre o lucro real, que o valor
devido de IRPJ é zero, pois a empresa apresentou prejuízo fiscal.
Logo, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 da Recorrente é de
R$435.309,03, o qual pode ser utilizado para compensar os débitos declarados pela Recorrente
até esse limite.
Relativamente à CSLL devida no ano-calendário de 1999, constata-se na linha 23
da Ficha 30 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que o valor devido de
CSLL é zero, pois a empresa apresentou base de cálculo negativa (e-fl. 67). Tendo em vista, que
o valor identificado de retenção de CSLL foi de R$ 102.791,77, este é o saldo negativo a ser
compensado com os débitos declarados pela Recorrente.
5 - DO SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
Identificou-se na DIPJ exercício 2001, ano-calendário de 2000 (e-fl. 71), que o
total de receitas oferecidas à tributação foi de R$ 110.974.076,29. Já em DIRF, (e-fl. 126), as
fontes pagadoras informaram pagamentos ao interessado, no ano-calendário de 2000, de
rendimentos de R$ 111.605.810,48. Ou seja, a Recorrente declarou 99,43% das receitas
informadas na DIRF na DIPJ.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Conforme DIRF apresentada à e-fl. 126, as retenções para o ano-calendário de
2000 foram:
Código
Receita
Rendimento
Bruto
Retenção
% de
Retenção -
DIRF
% de
Retenção -
Legislação
IRRF
CSLL
1708
106.513.396,77
279.214,86
0,26%
1,50%
279.214,86

3251
310,26
60,93
19,64%

3426
18.193,20
3.638,64
20,00%

5706
298,82
44,78
14,99%

6147
4.390.206,18
507.540,59
11,56%
5,85%
52.682,47
43.902,06
6190
683.404,19
128.410,23
18,79%
9,45%
32.803,40
6.834,04
6800
1,06
0,17
16,04%

TOTAL
111.605.810,48
918.910,20

364.700,74
50.736,10
Depreende-se da tabela acima que os percentuais de retenção nas DIRFs são
diferentes daquelas vigentes na legislação.
A Recorrente ressalta esse ponto em seu recurso voluntário alertando que as
fontes pagadoras em alguns momentos fazem retenções maiores que as devidas.
De fato, a DIRF não apresenta nenhum parâmetro de restrição entre a retenção e o
rendimento bruto, ou seja, no preenchimento da DIRF o contribuinte pode informar uma
retenção sem a necessidade de apresentar um rendimento bruto.
Dessa forma, entendo que a Recorrente tem razão em informar que o valor dos
tributos retidos deve ser calculado com base no percentual de retenção e não sobre o valor do
rendimento bruto.
Sendo assim, os valores das retenções de imposto de renda e CSLL para o ano-
calendário de 2000 são os seguintes:
Código
Receita
Rendimento
Bruto
Retenção
% de
Retenção -
DIRF
% de
Retenção -
Legislação
IRRF
CSLL
1708
106.513.396,77
279.214,86
0,26%
1,50%
279.214,86
3251
310,26
60,93
19,64%
3426
18.193,20
3.638,64
20,00%
5706
298,82
44,78
14,99%
6147
4.390.206,18
507.540,59
11,56%
5,85%
104.110,89
86.759,08
6190
683.404,19
128.410,23
18,79%
9,45%
65.224,24
13.588,38
6800
1,06
0,17
16,04%
TOTAL
111.605.810,48
918.910,20

448.549,99
100.347,46
Já no tocante ao IRPJ devido no ano-calendário de 2000, verifica-se na Ficha 12A
da DIPJ (e-fl. 77) que apresenta o cálculo do imposto de renda sobre o lucro real, que o valor
devido de IRPJ é zero, pois a empresa apresentou prejuízo fiscal.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Contudo, tendo em vista que a Reconte declarou somente 99,43% das receitas
declaradas na DIRF na DIPJ o saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário 2000 é de
R$445.993,25 (R$448.549,99 x 99,43%), sendo esse o valor a ser utilizado para compensar os
débitos declarados pela Recorrente.
Relativamente à CSLL devida no ano-calendário de 2000, constata-se da Ficha 17
- Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que o valor devido de CSLL é zero,
pois a empresa apresentou base de cálculo negativa (e-fl. 82).
Da mesma forma que o IRPJ, deve-se considerar o saldo negativo de CSLL para o
ano-calendário de 2000 a proporção das receitas declaradas. Logo, o valor do saldo negativo de
CSLL para 2000 é de R$99.775,48 (R$100.347,46 x 99,43%).
6 - DO SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2002
Constatou-se nas DIPJs apresentadas, referentes ao ano-calendário de 2002 (e-fl.
101 e 112), que o total de receitas oferecidas à tributação foi de R$ 78.446.393,14. Já em DIRF,
(e-fl. 128), as fontes pagadoras informaram pagamentos ao interessado, no ano-calendário de
2002, de rendimentos de R$ 74.202.820,68. Ou seja, a Recorrente declarou todas as receitas
informadas na DIRF na DIPJ.
Conforme DIRF apresentada à e-fl. 128 e seguintes, as retenções para o ano-
calendário de 2002 foram:
Código
Receita
Rendimento Bruto
Retenção
IRRF
CSLL
1708
62.399.896,68
202.574,70
202.574,70

3251
9,98
1,99

3426
25,74
5,14

5706
231,58
34,68

6147
9.968.745,89
583.171,34
119.624,95
99.687,46
6190
1.831.802,16
173.216,43
87.926,50
18.318,02
6800
2.108,65
421,70

TOTAL
74.202.820,68
959.425,98
410.126,15
118.005,48
Destaca-se que conforme Parecer Conclusivo 488/2009 a Recorrente recolheu
IRPJ a título de estimativa no valor de R$ 113.560,55.
Na DIPJ, verificou-se que o IRPJ devido no ano-calendário de 2002, conforme
Ficha 12A da DIPJ (e-fls. 105 e 117), que apresenta o cálculo do imposto de renda sobre o lucro
real, o valor devido de IRPJ foi zero, pois a empresa apresentou prejuízo fiscal.
Portanto, o saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2002 é o resultado da
adição entre estimativa (R$ 113.560,55) e IRRF (R$410.126,15), perfazendo um total de
R$523.686,70, sendo este o valor a ser utilizado para compensações solicitadas pela Recorrente.
7- DA CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS NEGATIVOS DE 1998, 1999, 2000 E 2002
Com objetivo de resumir os valores aqui identificados, elaborou-se uma planilha
com os saldos negativos identificados para os anos-calendários de 1998, 1999, 2000 e 2002 e
deduziu-se desses os valores já homologados no Parecer Conclusivo 488/2009, bem como no
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.259 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001998/2003-20

Acórdão DRJ 12-33.565, a fim de identificar os créditos adicionais da Recorrente, veja quadro
conclusivo:
Ano
Calendário
Tributo
Saldo Negativo
Identificado
Parecer
488/2009
Acórdão 12-
33.565
Adicional a ser
homologado
1998
IRPJ
71.171,65
-
-
71.171,65
1998
CSLL
-
-
-
-
1999
IRPJ
435.309,03
-
49.179,79
386.129,24
1999
CSLL
102.791,77
-
36.002,21
66.789,56
2000
IRPJ
445.993,25
-
85.390,87
360.602,38
2000
CSLL
99.775,48
-
50.656,93
49.118,55
2002
IRPJ
523.686,70
398.921,76
73.694,02
51.070,92
8 - DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para:
(i)
Reconhecer a homologação tácita das compensações efetuadas no processo
n.o
10730.001998/2003-20,
bem
como
na
PerdComp
no.
31628.23802.300503.1.3.03-2337 em face do decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados desde as datas de protocolo de 26/05/2003 e
30/05/2003 e até a data da ciência do Despacho Decisório (25/03/2010);
(ii)
Reconhecer os créditos a título de saldo negativo de IRPJ e de CSLL,
relativos aos anos-calendários de 1998, 1999, 2000 e 2002, nos moldes do
quadro conclusivo acima, do item 7 desse Acórdão, e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como eu voto.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1060
DF CARF MF
Original